Tribunal: TJSP
Processo: 1000958-79.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Anulação da r. sentença – Nova perícia – Desnecessidade – Laudo pericial que basta para o correto desate da lide.

Auxílio-acidente – Acidente típico – Lesões na bacia – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelas demais provas produzidas – Nexo causal não comprovado – Ação improcedente.

Recurso improvido, com observação.